Tribunal: TCU
Processo: 018.167/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado no âmbito de acompanhamento constituído com o intuito de verificar a atuação do grupo de trabalho criado com o objetivo de coordenar o desenvolvimento de estudos para subsidiar o processo de revisão do Anexo C ao Tratado de Itaipu, bem como o andamento das negociações para a referida revisão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento em que se avalia pedido de reexame interposto pela União (Casa Civil da Presidência da República e Ministério das Relações Exteriores), representada pela Advocacia-Geral da União, contra os subitens 9.1. e 9.4 do Acórdão 2366/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para extingui-lo, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto recursal; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos interessados; 9.3. encaminhar os autos ao relator a quo , para adoção das medidas processuais de sua competência, no sentido de prosseguir acompanhando os novos desdobramentos da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, em momento oportuno.